Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-92.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000258-92.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[LUCAS CESAR FERREIRA - CPF: 056.130.581-13 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETENCIA TERRITORAL- DILIGENCIA QUE DEMONSTROU QUE O AUTOR NÃO RESIDE NA COMARCA QUE AJUIZADA A AÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE DÉBITO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE CIDADE DIVERSA TAMBÉM – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 89 DO FONAJE- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

O Auto de Constatação, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o Reclamante nunca residiu na Comarca de Alto Paraguai, o qual informou ao citado Oficial que residia em Campo Novo do Parecis.

O débito em discussão nos autos diz respeito a unidade consumidora da Cidade de Campo Novo do Parecis.

Assim, a ação não foi proposta nem no domicílio do autor e nem no local de ocorrência dos fatos, devendo ser mantida a extinção da demanda.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCAS CESAR FERREIRA recorre da sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juízo, julgando extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do disposto no art. 51, III, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.

Aduz que é residente e domiciliado na Comarca de Alto Paraguai/MT, conforme declaração anexado na inicial e firmada por terceiro e, por ser cidade do interior, ajuizou a demanda na comarca de Diamantino/MT.

Alega que o magistrado não poderia extinguir o feito de ofício sem manifestação da parte contrária.

Requer a reforma da sentença para fins de determinar o processamento da ação.

A recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a ação indenizatória aduzindo que foi inscrito no cadastro de inadimplência pela Recorrida, porém desconhece o débito em discussão, uma vez que nunca teve relação jurídica com a concessionária de energia.

Após a audiência conciliatória, foi determinado pelo Juízo a expedição de mandado para fins de constatar se a parte autora residia no endereço informado nos autos.

O Oficial de Justiça certificou no aludido mandado que:

(...) dirigi-me na cidade de Alto Paraguai termo desta Comarca na Rua Almirante Barroso, e após este Meirinho pedir informação aos moradores da referida rua obtive a informação que o nome de Lucas Cesar Ferreira, é desconhecido nesta rua e mesmo assim telefonei no número mencionado no Mandado,
(65) 99685-1063 após o polo ativo: Lucas Cesar Ferreira, atender o telefone disse-me que nunca morou na Cidade de Alto Paraguai/MT o mesmo morava na Cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, está atualmente morando nesta cidade e comarca não dizendo o endereço, nada mas a certificar dou por encerrado a diligência (Id 179864252). (Grifei)

Em seguida foi proferida a sentença extintiva, que a meu ver deve ser mantida em sua integralidade.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso de ação de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, (i) do domicílio do réu, (ii) o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e (iii) o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme preconiza o artigo 4o do referido texto legal:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Assim, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na lei visto que a ação
não foi proposta
no foro de domicilio do autor, bem como no local do ato ou fato tendo em vista que a negativação se deu em razão de débito de unidade consumidora da cidade de Campo Novo do Parecis.

Nessa linha, perfeitamente aplicável o Enunciado 89 do FONAJE, “
A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023